Tribunal: TJMT
Processo: 1013243-06.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013243-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), NATANIA DE JESUS CRUZ - CPF: 024.361.111-03 (AGRAVADO), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA NA ORIGEM. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM POUPANÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA FUNÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA FAMILIAR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. PENHORA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação integral de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, ao fundamento de impenhorabilidade de quantia inferior depositada em caderneta de poupança.

2. Requerimentos do recurso: restabelecer a penhora sobre o montante bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil opera de forma automática; e
(ii)
aferir se o acervo probatório demonstra a natureza dos valores constritos como reserva financeira protegida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta salários mínimos prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil não se vincula à denominação formal da conta bancária, mas à função concreta de reserva financeira familiar desempenhada pelo numerário.

5. A demonstração da natureza dos recursos faz-se, ordinariamente, mediante extratos que revelem o histórico de movimentação, a origem dos depósitos e o padrão de utilização ao longo do tempo, não bastando captura de tela parcial que registre saldo bloqueado e um único crédito recente.

6. A vulnerabilidade pessoal do executado integra o contexto, mas não converte em reserva protegida o numerário cuja função de reserva não foi demonstrada pelo conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para afastar a impenhorabilidade e restabelecer a penhora.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2.050.324/SP; TJMT, AI 1042244-70.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1004688-45.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
NATANIA DE JESUS CRUZ
, acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação integral dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor atualizado de R$ 47.694,30.

No curso do feito, frustradas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios, o juízo deferiu bloqueio de valores pelo SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, que resultou na constrição de R$ 10.010,22 em conta de titularidade da executada.

A executada apresentou impugnação à penhora, com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os valores estariam depositados em caderneta de poupança e seriam inferiores a quarenta salários mínimos, e de que é viúva e responsável por filho menor (id. 217873615 – PJe 1º Grau).

A exequente manifestou-se contrariamente, sustentando a ausência de extratos completos, a existência de transferência via PIX de R$ 10.000,00 que sugeriria desvirtuamento da conta e a insuficiência probatória.

O juízo de origem acolheu a impugnação e determinou a liberação integral, ao fundamento de proteção automática dos depósitos em poupança inferiores a quarenta salários mínimos (id. 221113458 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, a agravante requer a manutenção da penhora do valor de R$ 10.010,22. Sustenta que a executada não apresentou extratos bancários completos aptos a demonstrar a origem e a natureza dos valores bloqueados, limitando-se a juntar captura de tela parcial que registra o bloqueio e um crédito via PIX no valor de R$ 10.000,00 (id. 356775381).

O pedido de tutela recursal de urgência foi deferido, para suspender a liberação dos valores até o julgamento colegiado (id. 357320385).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 358067392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A exequente postula a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação integral dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, ao fundamento de proteção automática da quantia, por ser inferior a quarenta salários mínimos e estar depositada em caderneta de poupança.

A pretensão recursal merece acolhimento, em confirmação à tutela recursal já deferida.

A questão central reside no alcance da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece proteção à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos.

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a proteção legal não se vincula à denominação formal da conta bancária, mas à função concreta que o numerário desempenha no patrimônio do devedor, isto é, à constituição de reserva familiar destinada a assegurar condições mínimas de subsistência:

“(...) A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família. (...)”
(STJ, REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025).

A proteção, portanto, não decorre do rótulo da conta, mas da função de reserva que o numerário desempenha. Mesmo a quantia mantida em caderneta de poupança não está, por esse só fato, ao abrigo da impenhorabilidade: incumbe à parte demonstrar que o depósito constitui reserva efetiva, e não poupança operada como conta corrente, destinada ao trânsito de valores e ao custeio de despesas cotidianas.

A movimentação habitual descaracteriza a finalidade de poupança e retira do numerário a proteção legal, de modo que a forma da conta cede à prova de sua função.

Este Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de prova da característica de reserva financeira dos valores para a incidência da proteção:

“(...) A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança exige demonstração de sua efetiva destinação como reserva financeira, não se presumindo pelo simples enquadramento formal no art. 833, X, do CPC. (...)”
(TJMT, AI 1042244-70.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026).

Por consequência, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe que a parte executada demonstre que o valor constrito efetivamente corresponde a parcela de reserva financeira familiar, e não a recursos de passagem ou de movimentação corrente, prova que se faz, ordinariamente, mediante a apresentação de extratos que revelem o histórico de movimentação da conta, a origem dos depósitos e o padrão de utilização dos recursos ao longo do tempo.

No caso dos autos, esse ônus não foi atendido.

A executada instruiu sua defesa com captura parcial de tela de aplicativo bancário, na qual constam o saldo bloqueado de R$ 10.010,22 e o registro de um único crédito via PIX de R$ 10.000,00, recebido em 16/outubro/2025 (id. 212927336 – PJe 1º Grau).

O documento não descortina as movimentações da conta no período anterior à constrição, não identifica a origem do numerário e não permite distinguir entre depósito acumulado ao longo do tempo, com vocação de reserva, e transferência recente e pontual, desprovida dessa destinação.

Ainda que se admita, em favor da executada, que a quantia se encontrava em caderneta de poupança, a proteção não se aperfeiçoaria sem a prova de que aquele numerário funcionava como reserva.

A coincidência entre o valor bloqueado e o crédito via PIX de R$ 10.000,00, recebido às vésperas do bloqueio, longe de reforçar a tese da reserva, aponta para recurso de ingresso recente e isolado, incompatível com a ideia de poupança formada e mantida ao longo do tempo.

A executada não trouxe extrato apto a evidenciar acúmulo gradual de recursos ou padrão de conservação do numerário, elementos que distinguiriam a verdadeira reserva da poupança empregada como simples conta de trânsito.

A documentação reapresentada com as contrarrazões não altera esse quadro, notadamente porque a executada repetiu a mesma captura de tela, sem qualquer acréscimo capaz de revelar a origem do valor ou o histórico de movimentação da conta.

Importante considerar que a vulnerabilidade pessoal, ainda que comprovada, integra o contexto, mas não converte em reserva protegida aquilo que o conjunto dos autos não demonstra possuir essa função.

A certidão de óbito, a certidão de nascimento e a carteira de trabalho juntadas nas contrarrazões nada informam sobre a origem da quantia bloqueada ou sobre a formação gradual de uma reserva, de modo que a afirmação de que o valor constituía reserva de emergência permanece desacompanhada da prova que dela se exigia.

Não satisfeito o ônus que à executada incumbia, e ausente prova da natureza de reserva do valor, não se configura a impenhorabilidade invocada.

A decisão que a reconheceu, fundada em presunção de automaticidade extraída do simples enquadramento do depósito como poupança, não pode subsistir, o que impõe o restabelecimento da penhora.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade e restabelecer a penhora sobre o montante de R$ 10.010,22 (dez mil e dez reais e vinte e dois centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026